Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707591-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90. 3. A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) editou a Resolução Normativa n. 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais está incluído o Transtorno do Espectro Autista, determinando que a partir de 01/07/2022 passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID: F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças, sendo esta a situação em tela, que envolve a autora. 4. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa do réu, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde da autora. 5. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a negativa de cobertura ao tratamento da recorrente teria extrapolado o mero dissabor, o que ensejaria o dever de indenizar, diante dos danos causados à sua saúde. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como 14 e 17, ambos do CDC, pois restou assentado no aresto resistido: “Entendo que a recusa do plano de saúde não foi injustificada, porquanto amparada em cláusula contratual que estipula a exclusão de cobertura de procedimentos que não constem do rol da ANS, embora tenha deixado de considerar os inúmeros fatores destacados neste voto para o afastamento da regra da taxatividade. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais. Não se vislumbra, portanto, lesão aos direitos de personalidade da autora apta a lhe causar dano extrapatrimonial indenizável, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa do réu, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde da autora” (ID 59509345). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que “A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp n. 1.979.022/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.018.599/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, quanto à arguida divergência interpretativa, não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027